Tribunal: TJMT
Processo: 1051401-51.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051401-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), ANGELICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI - CPF: 622.146.671-72 (APELADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO
–
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante
das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a
autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1051401-51.2019.8.11.0041

APELANTE:

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADA:

ANGÉLICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ANGÉLICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de
“(i) R$5.703,13 (cinco mil, setecentos e três reais e treze centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo; e (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença”.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo da autora e 40% (quarenta por cento) a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

A apelante aponta que os documentos comprobatórios juntados aos autos pela parte autora são desconexos e completamente insuficientes para comprovar a ocorrência do ato ilícito.

Sustenta que não há prova alguma de que a apelada de fato estava com tantos objetos caríssimos no interior de seu veículo, de modo que a obrigação que lhe foi imposta quanto ao ressarcimento elevadíssimo é abusiva.

Defende que não há qualquer informação de que o veículo estava devidamente trancado, tampouco sinal de arrombamento ou vestígio que comprove o ocorrido, ônus que competia a parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, não bastando para tanto apenas ilações.

Pondera que o boletim de ocorrência, documento unilateral, foi registrado pela recorrida fora das dependências do supermercado, não havendo assim qualquer averiguação por policiais, o que o torna inócuo, já que instruído com meras alegações.

No que tange ao dano material no valor de R$5.703,13 (cinco mil, setecentos e três reais e treze centavos) pontua que não merece prosperar, uma vez que não se pode afirmar que produtos comprados para revenda desde de fevereiro/2019 não foram vendidos em sua integralidade até outubro/2019, e, do mesmo modo, não há falar em dano moral a ser reparado, tendo em vista a ausência de indícios que indiquem qualquer situação constrangedora praticado por funcionários do estabelecimento comercial.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da ação indenizatória (Id 79938991).

Contrarrazões ofertadas no Id 79938996.

Preparo recolhido no Id 79938993.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANGÉLICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, o
nde alega que, em 05/10/2019, foi ao supermercado requerido e, após realizar as compras, retornou para o seu automóvel que estava estacionado no pátio do estabelecimento, o qual se encontrava aberto, ocasião em percebeu que os itens que ali se encontravam foram subtraídos.

Aduz que, dentre os objetos, havia no interior do veículo uma porção de joias avaliadas em de R$39.341,19 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos).

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, a fim de buscar a indenização pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de
“(i) R$5.703,13 (cinco mil, setecentos e três reais e treze centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo; e (ii) R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença”
,

n
o qual insurge o apelante, pugnando pela improcedência dos pedidos da ação indenizatória.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, assiste razão à apelante. Explico:

A fixação da responsabilidade indenizatória pressupõe a existência de ato ilícito, dano efetivo, e nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o alegado dano.

Segundo Maria Helena Diniz:

"Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja:

a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência (RT, 443:143, 450:65, 494:35, 372:323, 440:74, 438:109, 440:95, 477:111 e 470:241);

b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo (RT, 436:97 e 433:88);

c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente (RT, 477:247, 463:244, 480:88, 481:211, 479:73 e 469:84)." (In
Código Civil
Anotado, São Paulo, Saraiva, 2ª ed., 1996, p. 169).

Da análise dos documentos que instruiu a inicial, constata-se que o Boletim de Ocorrência (Id
79937491) e os fatos narrados na exordial,
possuem narrativas divergentes, considerando que no BO a autora alega que esteve no estabelecimento e que lhe foi furtado
“a quantia de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), um óculo Ray-Ban e joias (em torno de mais ou menos R$10.000,00 – dez mil reais)”
, todavia na presente demanda, sustenta que foi subtraído
“joias adquiridas recentemente que totalizavam o valor de R$39.341,19 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos)”
.

Para corroborar suas alegações, a apelada trouxe aos autos: Boletim de Ocorrência (Id
79937491
), fotografias do veículo no estacionamento do estabelecimento apelante (Id
79937496),
nota fiscal de compras que demonstram que esteve no supermercado na data informada na inicial (Id
79937498
) e nota fiscal de compra das joias (Id
79938950)
.

Entretanto, não há certeza, nem se pode dizer existir verossimilhança de que ocorreu o furto nas dependências do supermercado.

Até porque, em que pese a súmula 130 do STJ consagrar a redução do módulo da prova, quanto o ônus probatório a cargo do consumidor, na hipótese dos autos, a autora deveria ao menos comprovar que o veículo foi furtado dentro do estacionamento da ora apelante.

No entanto, a
consumidora alega que seus pertences foram furtados quando o estacionou do pátio do supermercado, mas colaciona
apenas
Boletim de Ocorrência, sem demonstrar a ocorrência do efetivo dano material, visto que ausente qualquer comprovação quanto as avarias no veículo ou de arrombamento, ônus do qual não se desincumbiu, já que evidente que a apelante não conseguiria produzi-la.

Importante destacar que:
"De acordo com a jurisprudência pátria, o Boletim de Ocorrência lavrado exclusivamente a partir na versão narrada por apenas um dos envolvidos no evento não goza desta presunção da veracidade dos fatos, nem mesmo juris tantum, sobretudo quando a narrativa em questão não é confirmada na fase instrutória do processo de ressarcimento”
(TJ-MT - AC: 00032084420168110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

Ademais, as fotografias do automóvel carreadas com a inicial não apresentam qualquer sinal de arrombamento ou que tenha sido vítima de furto, tampouco há prova de que no interior do automóvel haviam os objetos do pedido de reparação.

Portanto, competia à apelada, nos termos do inciso
I
, do artigo
373
, do
CPC
, comprovar as alegações, o que não ocorreu.

Sob esse prima, trago à baila precedentes desta egrégia Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO ESTACIONAMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto ocorreu no interior do estacionamento do supermercado/ora recorrido, tampouco o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.”
(TJ-MT 10294117220178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária
.”
(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FURTO DE NOTEBOOK DENTRO DE AUTOMÓVEL ESTACIONADO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO -
PROVA DO ARROMBAMENTO E DO FURTO - AUSÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO I, DO ARTIGO 373, DO CPC/2015 - INDENIZAÇÃO AFASTADA.
- Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente”
(TJ-MG - AC: 10000200139251001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE AUTOMÓVEL.
AUSENCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO.

CIENCIA DA FALTA DOS OBJETOS APENAS DEPOIS SE RETIRAR DO LOCAL. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005878095, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 25/02/2016)”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005878095 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 25/02/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/02/2016)

Em decorrência, tenho que a apelada deve ser condenada ao pagamento integral despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba, nos termos do
§ 8º
, do artigo
85
, do
CPC
, e já considerando o disposto no § 11, do referido artigo, deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a indenização por danos materiais e morais concedidas na sentença, julgando improcedente a pretensão inicial, e, c
onsequentemente, inverter os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela parte autora/apelada, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021